Tribunal: STJ
Processo: 1039789-77.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032988 - MT(2025/0320538-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - MT033072
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL
E
IMOTIVADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a rescisão
imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, ao impedir a
remuneração pelo êxito, autoriza o arbitramento judicial da verba honorária.
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 98573210-0749-49b9-a5bd-9eb9d68494de

Documento eletrônico VDA56896710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 98573210-0749-49b9-a5bd-9eb9d68494de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032988 - MT(2025/0320538-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - MT033072
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL
E
IMOTIVADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a rescisão
imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, ao impedir a
remuneração pelo êxito, autoriza o arbitramento judicial da verba honorária.
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por
agravo em recurso especial
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVA
POR
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
RESCISÃO
UNILATERAL
IMOTIVADA
PELO
CLIENTE.
DIREITO
AO
ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
REDUÇÃO
DO
VALOR
FIXADO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56537364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: 8571b8b3-4ec5-4c25-852f-c093c5ca3cdc

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que
julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios em
favor do autor, advogado destituído unilateralmente e sem justificativa antes
do encerramento dos processos para os quais fora contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii)
estabelecer se a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente
confere ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, mesmo em
contrato que previa apenas honorários de sucumbência, e, em caso
afirmativo, a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando o magistrado considera a prova documental suficiente para a solução
do caso, nos termos do artigo 370 do CPC, que atribui ao juiz a faculdade de
dispensar provas que julgar desnecessárias.
4. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito,
a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente impede o implemento da
condição suspensiva (vitória na causa), configurando enriquecimento ilícito e
ensejando o arbitramento de honorários com base na apreciação equitativa,
conforme entendimento do STJ.
5. O arbitramento de honorários deve considerar a dedicação do advogado, a
complexidade da causa e o tempo despendido, evitando tanto o
enriquecimento ilícito do cliente quanto a fixação de valores excessivos para
o causídico.
6. O montante fixado deve respeitar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando se verificar
inadequação ao serviço prestado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O julgamento
antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o
magistrado considera a prova documental suficiente para o deslinde do feito.
2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a rescisão
unilateral e imotivada pelo cliente confere ao advogado o direito ao
arbitramento de honorários, em razão do princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa. 3. O arbitramento de honorários deve observar
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o
valor fixado inicialmente se revelar excessivo.” (fls. 1700-1701)

Os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. foram
rejeitados às fls. 1749-1752.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, por negativa de prestação jurisdicional, em razão de omissões relevantes quanto à validade
das cláusulas contratuais e à forma de remuneração pactuada, inclusive quanto à inexistência de
pedido de anulação de cláusulas e à quitação apresentada;
(ii) arts. 369, 371 e 373, II, do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa
ante o indeferimento da produção de prova oral e pela desconsideração das provas documentais;
(iii) arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, porque o arbitramento dos
honorários extrapolou os limites do pedido, que não contemplou o reconhecimento de nulidade
de cláusulas contratuais;
(iv)
§ 2o, da
e arts. 421,
e parágrafo único, e 421-A, II e
art. 22,
Lei 8.906/1994
caput
III, do Código Civil, pois o arbitramento judicial apenas é cabível na hipótese de ausência de
Documento eletrônico VDA56537364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: 8571b8b3-4ec5-4c25-852f-c093c5ca3cdc

estipulação contratual, o que não se configura na hipótese, e, por isso, o arbitramento viola a
autonomia privada e os limites da intervenção mínima judicial em contratos civis paritários; e
(v)
do Código Civil, uma vez que a condenação ao pagamento de honorários
art. 884
arbitrados fora dos parâmetros pactuados e sem recuperação de crédito resultou em
enriquecimento sem causa do recorrido.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 1785-1800.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Foi oferecida contraminuta às fls. 1858-1872.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não prospera.
Extrai-se dos autos que, na origem, cuida-se de ação de arbitramento de honorários
advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra BANCO
BRADESCO S.A.
Narra a inicial que a parte autor prestou serviços jurídicos por período superior a 31
anos e que o distrato imotivado, formalizado em
impediu o recebimento da
19/11/2020,
remuneração de êxito pactuada para os processos n. 0012709-32.2010.8.22.0001; 0606807-
69.2018.8.04.0001;
0806161-98.2020.8.14.0301;
0612869-62.2017.8.04.0001;
0011121-
07.2009.8.11.0041, configurando suposto enriquecimento sem causa por parte da instituição
financeira contratante.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$
83.051,25, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação (fls. 1559-1571).
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso
para reduzir a condenação para R$ 50.000,00.
De início, não se vislumbra a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas. De fato, inexiste deficiência de fundamentação, omissão, obscuridade ou
contradição no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os
argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.719.571/MG
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
AgInt no
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025;
Documento eletrônico VDA56537364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: 8571b8b3-4ec5-4c25-852f-c093c5ca3cdc

, Relator Ministro
,
REsp n. 2.129.882/RS
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA
julgado em
DJEN de
e
, Relatora Ministra
24/2/2025,
27/2/2025;
REsp n. 1.955.981/GO
, julgado em
DJEN de
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL
4/9/2024,
6/2/2025.
No caso, o Tribunal
assentou a possibilidade de arbitramento de honorários em
a quo
favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha
rescindido contrato firmado entre as partes, impedindo o recebimento pela recuperação final do
crédito e consequente êxito.
A propósito, confira-se:

“As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo
qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de
.
sucumbência
O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não
mais atuar na lide.
Todavia, a decisão proferida no REsp. n.
e publicada no
1.337.749/MS
Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a
vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é
obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”.
Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o
dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em
proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada
perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao
implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço
advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial
da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara
frustrada por culpa do mandante”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do
advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da
liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.
Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até
mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.
Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua
atuação
nos
autos
n°
0012709-32.2010.8.22.0001,
0606807-
69.2018.8.04.0001, 0806161-98.2020.8.14.0301, 0612869-62.2017.8.04.0001
e 0011121-07.2009.8.11.0041. O trabalho realizado está assim descrito no
ID. 269007314, pág. 10:
(...)
Os documentos juntados nos autos mostram que o autor elaborou petições e
realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por
conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.
Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a
complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo
despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e
equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento
ilícito.
Essa atividade 'não se resume à elaboração das peças processuais em si,
cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o
cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que
irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter
entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar
em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o
patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o
advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente'. (STJ,
, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).
REsp n. 1139630/SC
” (Fls.
1703-1704)
Documento eletrônico VDA56537364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: 8571b8b3-4ec5-4c25-852f-c093c5ca3cdc

Na hipótese, o TJMT, após o exame acurado dos autos, das provas, da natureza da
avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que o "Contrato de Prestação de
Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de
".
sucumbência
A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e
7/STJ.
A jurisprudência desta Corte estabelece que, havendo rompimento imotivado do
contrato de serviços advocatícios durante o andamento da causa, e sendo inviabilizada a
remuneração condicionada ao êxito, é possível a fixação judicial dos honorários. Em pactos de
a revogação do mandato antes do término do processo autoriza o arbitramento
quota litis,
proporcional da remuneração pelos serviços efetivamente prestados, conforme o
§ 2o, da
art. 22,
.
Lei 8.906/1994
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte envolvendo a mesma questão:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO
IMOTIVADA DO MANDATO E REMUNERAÇÃO EM CLÁUSULA DE
ÊXITO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...)
5. A questão em discussão consiste em saber se, em contrato de honorários
por êxito, a revogação unilateral e imotivada do mandato no curso da
demanda justifica o arbitramento proporcional dos honorários contratuais
pelos serviços efetivamente prestados, à luz do
§ 2o, da
art. 22,
.
Lei n. 8.906/1994
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em contrato de êxito, a revogação do mandato antes do término da causa
autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços
prestados, nos termos do
§ 2o, da
. O acórdão
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
recorrido contrariou esse entendimento ao negar o arbitramento, impondo-se
o provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se o
§ 2o, da
para
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
reconhecer, em contrato de êxito com revogação do mandato no curso da
demanda, o direito ao arbitramento proporcional dos honorários
. (...).
contratuais pelos serviços efetivamente prestados
"
, Relator Ministro
(REsp n. 2.084.975/MT
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
16/3/2026,
19/3/2026)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO PELO MANDANTE.
CONTRATO
DE
HONÓRARIOS
POR
ÊXITO.
POSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS
Documento eletrônico VDA56537364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: 8571b8b3-4ec5-4c25-852f-c093c5ca3cdc

CONTRATUAIS EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...)
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral e sem
justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios justifica o
arbitramento de honorários pelos serviços já prestados e se a decisão de
fixação de honorários foi proferida dentro dos limites do pedido inicial.
III. Razões de decidir (...)
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a rescisão unilateral
do contrato de honorários advocatícios autoriza o arbitramento judicial
proporcional
ao
trabalho
efetivamente
realizado,
afastando
o
enriquecimento ilícito.
8. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ, atraindo a
incidência da Súmula 83, que impede o conhecimento do recurso especial
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido."
, Relatora Ministra
(AREsp n. 3.006.890/MT
DANIELA TEIXEIRA,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
2/3/2026,
5/3/2026)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
. CONTRATO
SÚMULA 7/STJ
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA DO MANDATO.
ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS.
.
SÚMULA 568/STJ
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. (...)
7. Revogado imotivadamente o mandato judicial, é cabível o ajuizamento da
ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos
serviços até então prestados. Precedentes.
8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.232.916/MT
NANCY ANDRIGHI,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
9/2/2026,
13/2/2026)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
COBRANÇA.
C/C
CONTRATO. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESILIÇÃO UNILATERAL.
ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REDUÇÃO.
Documento eletrônico VDA56537364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: 8571b8b3-4ec5-4c25-852f-c093c5ca3cdc

INVIABILIDADE. REEXAME. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. REINTERPRETAÇÃO. SÚMULAS NoS
5 E
INCIDÊNCIA.
7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato
no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao
escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado,
afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
Precedentes. (...)
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
, Relator Ministro
(AREsp n. 2.655.244/SP
RICARDO VILLAS BÔAS
, julgado em
DJEN de
CUEVA, TERCEIRA TURMA
9/2/2026,
12/2/2026)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
(...)
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, havendo
rompimento antecipado do contrato, o causídico faz jus ao arbitramento
judicial da verba profissional, levando-se em consideração as atividades
desempenhadas até então. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 3.020.683/MT
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
16/12/2025,
19/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS EM CONTRATO AD EXITUM. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL QUE FRUSTRA CONDIÇÃO
SUSPENSIVA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS.
TERMOS
DE
QUITAÇÃO
PARCIAL
QUE
NÃO
AFASTAM
REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. ÓBICES: SÚMULAS 5, 7
E
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
83/STJ.
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do
Tribunal estadual, em ação de arbitramento de honorários decorrente de
rescisão unilateral, antes do êxito, de contrato de prestação de serviços
advocatícios com cláusula de êxito, mantida a condenação em valor fixado
por apreciação equitativa. (...)
4. A rescisão unilateral imotivada frustra o implemento da condição
suspensiva de êxito por ato do contratante, autorizando o arbitramento
proporcional de honorários pelos serviços prestados. Termos de quitação
por etapas não afastam a remuneração do trabalho não abrangido, sob
pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Revisão do quantum e
reinterpretação de cláusulas esbarram nas Súmulas 7 e
Alinhamento
5/STJ.
com a jurisprudência atrai a
.
Súmula 83/STJ
5. Recurso especial não conhecido."
Documento eletrônico VDA56537364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: 8571b8b3-4ec5-4c25-852f-c093c5ca3cdc

, Relator Ministro
(REsp n. 2.237.460/MT
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
TURMA
15/12/2025,
18/12/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5
E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se discute o arbitramento de honorários
advocatícios em contrato de prestação de serviços jurídicos rescindido
unilateralmente por instituição financeira. (...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o arbitramento de
honorários advocatícios em contrato de prestação de serviços jurídicos
rescindido unilateralmente, considerando as cláusulas contratuais e os
critérios legais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. O contrato firmado entre as partes previa remuneração por êxito, mas a
rescisão unilateral pelo cliente não afasta o direito do advogado ao
arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados, conforme
§ 2o, do Estatuto da OAB.
art. 22,
6. A jurisprudência do STJ reconhece que o advogado destituído antes do
êxito faz jus à remuneração proporcional ao trabalho realizado, afastando a
alegação de impossibilidade de arbitramento de honorários na espécie. (...)
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
, Relatora Ministra
(AREsp n. 2.747.305/MT
DANIELA TEIXEIRA,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
9/12/2025,
12/12/2025)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA.
JULGAMENTO
"EXTRA
PETITA".
AUSÊNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
UNILATERAL E IMOTIVADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E
(...)
7/STJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta
Corte que admite, no caso de revogação imotivada do mandato judicial, o
arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o pagamento
de parcela dos honorários antecipadamente. (...)
6.Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento."
Documento eletrônico VDA56537364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: 8571b8b3-4ec5-4c25-852f-c093c5ca3cdc

, Relator Ministro
(AREsp n. 2.963.960/MT
RICARDO VILLAS BÔAS
, j.
DJEN de
CUEVA, TERCEIRA TURMA
17/11/2025,
24/11/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVOGAÇÃO
DO
MANDATO.
VALOR
PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO. MAJORAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VALOR IRRISÓRIO NÃO
VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, "na hipótese de revogação
prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de
honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até
aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos
critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da
proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados"
, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
(REsp 1.866.108/PE
julgado em
DJe de
3/5/2022,
17/5/2022). (...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.805.723/MT
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
10/11/2025,
17/11/2025)

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
CABIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda
autoriza a apuração da proporção que cabe ao escritório dos honorários
pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de
uma parte sobre a outra.
3. O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre
as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de
sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida,
sendo cabível o arbitramento da verba em juízo. Precedentes. (...)
5. Recurso especial parcialmente provido."
, Relator Ministro
(REsp n. 2.093.187/RS
RICARDO VILLAS BÔAS
, julgado em
DJEN de
CUEVA, TERCEIRA TURMA
1/9/2025,
5/9/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
5. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato
no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao
Documento eletrônico VDA56537364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: 8571b8b3-4ec5-4c25-852f-c093c5ca3cdc

escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado,
afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
" (AgInt no
, relator Ministro
Súmula no 568/STJ
AREsp n. 2.394.022/RS
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
.
29/5/2024)
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.845.806/MT
ANTONIO CARLOS
, j.
DJEN de
FERREIRA, QUARTA TURMA
16/6/2025,
24/6/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o
mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para
cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então
prestados. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.695.384/MT
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
16/6/2025,
24/6/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...)
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
segundo no sentido do cabimento da ação de arbitramento de honorários
caso o contrato tenha sido rescindido por iniciativa do mandante, antes do
término da prestação de serviço, o que atrai a incidência do óbice contido na
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.771.019/MT
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
26/5/2025,
29/5/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC. NÃO
ART. 1.022,
OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento: '1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é
possível em caso de rescisão contratual sem motivo específico, evitando
enriquecimento ilícito.' "
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.771.068/MT
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
24/2/2025,
27/2/2025)
Documento eletrônico VDA56537364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: 8571b8b3-4ec5-4c25-852f-c093c5ca3cdc

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA
DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO
EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE
CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA
AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do
escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a
revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da
proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo
trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma
parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.720.988/MS
LUIS FELIPE
, j.
DJe de
SALOMÃO, QUARTA TURMA
13/12/2021,
15/12/2021)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 338.397/RS
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
3/3/2020,
6/4/2020)
Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide,
, o óbice processual
in casu
sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56537364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: 8571b8b3-4ec5-4c25-852f-c093c5ca3cdc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.032.988 / MT
Número Registro: 2025/0320538-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10397897720238110041
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - MT033072
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:57
Código de Controle do Documento: 1fad5a04-31bf-4f86-a499-36620e64b281

Documento eletrônico VDA56867236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:57
Código de Controle do Documento: 1fad5a04-31bf-4f86-a499-36620e64b281